Tribunal: STF
Processo: AI 130668
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-10-16
Data de publicação: 1991-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRA-CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO DO RE.  "HABEAS CORPUS" DE OFICIO. CONCESSÃO.
JULGAMENTO POR TURMA: ILEGALIDADE.
         A subida do recurso extraordinário e de indeferir-se,  posto
que  a   questão   que   lhe   serve   de   arrimo   e   de   indole
infraconstitucional.
         E, porem, de conceder-se " habeas corpus"  de  oficio  se  o
julgamento da revisão criminal foi realizado por  turma do  tribunal,
pois, na conformidade do art. 101, par-3.,  letra  "e"  da  LOMAN,  a
competência e do Órgão Especial (ou Seção  especializada),  quando  a
Corte o possui - Caso contrario o julgamento cabe ao Tribunal Pleno.
         Julgamento que se anula  para  que  outro  se  realize  pelo
Plenário do Tribunal de Justiça, ja que o Estado de  Mato  Grosso  do
Sul não possui Órgão Especial.